Tribunal: STJ
Processo: 0814996-17.2023.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782905 - PE(2024/0404699-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J DE B C
EMBARGANTE
: F S B
EMBARGANTE
: E M G L
EMBARGANTE
: J M DE A
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55281965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/03/2026 13:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3eff1f86-1342-4555-81e5-29ae1ac8f00a

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55281965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/03/2026 13:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3eff1f86-1342-4555-81e5-29ae1ac8f00a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782905 - PE(2024/0404699-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J DE B C
EMBARGANTE
: F S B
EMBARGANTE
: E M G L
EMBARGANTE
: J M DE A
ADVOGADOS
: GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE105229
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta
Turma, assim ementado (fls. 1.503-1.504):

Direito processual civil. Agravo regimental. Inadmissão de recurso especial.
Ausência de impugnação específica.
Agravo regimental
Súmula 182/STJ.
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na
em razão da
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54990438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: e85de6f0-7b5d-4e33-9c24-e20733c6db08

ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região
com base na
sob o entendimento de que a análise da pretensão
Súmula 7/STJ,
recursal demandaria reexame de fatos e provas.
3. No agravo em recurso especial, os agravantes limitaram-se a reiterar os
argumentos do recurso especial, sem atacar de forma específica os fundamentos da
decisão agravada, o que ensejou a aplicação da Súmula 182/STJ.
4. Parecer ministerial opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do
agravo regimental, sustentando a ausência de impugnação específica e a incidência
da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com base na
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
Súmula 7/STJ,
da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
que veda o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, aplicando-se a
por analogia ao agravo
Súmula 182/STJ
interposto com base no
do CPC.
art. 1.042
8. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, o
que autoriza o julgamento monocrático, nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da
impedindo o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza o julgamento monocrático de
agravo regimental quando a decisão agravada está em conformidade com
precedentes da Corte.
RISTJ,
§ 4o, II; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
art. 1.042.
STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:

Os embargantes aduzem que o recurso anterior demonstrou que o agravo em recurso
especial impugnou o fundamento da Súmula n. 7 do STJ, aferida na decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
A parte agravada, em contrarrazões, requereu a rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido da
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nestes termos (fl.
1.508):
Nota-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na
Isso porque a parte agravante não atacou especificamente
Súmula 182/STJ.
os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial Em vez disso,
limitou-se a reexpor os argumentos do recurso especial, tecendo alegações genéricas
sobre a revaloração da prova, sem demonstrar, de forma concreta, porque o óbice
sumular não se aplicaria ao caso. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso atrai, de fato, a incidência da
que veda o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54990438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: e85de6f0-7b5d-4e33-9c24-e20733c6db08

Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a
sua manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma
monocrática, nos termos do §
4o, II, do RISTJ.
art. 255,

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero inc
onformismo com o seu resultado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54990438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: e85de6f0-7b5d-4e33-9c24-e20733c6db08

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0404699-7
AREsp 2.782.905 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08095682220204058300 08149961720234058300 8149961720234058300
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J DE B C
AGRAVANTE
: F S B
AGRAVANTE
: E M G L
AGRAVANTE
: J M DE A
ADVOGADOS
: GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE105229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J DE B C
EMBARGANTE
: F S B
EMBARGANTE
: E M G L
EMBARGANTE
: J M DE A
ADVOGADOS
: GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE105229
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548548505<308380@
2024/0404699-7 - AREsp 2782905 Petição : 2025/0109782-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:27
Código de Controle do Documento: 7A265EB1-B8BC-4865-B3AD-4BEF169346BD